Tribunal: TJMT
Processo: 1012448-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos por AUGUSTO CESAR DE PAULA contra decisão monocrática de id. 46590997 que não conheceu o mandado de segurança.
Alega omissão quanto à prolação de decisão surpresa, taxativamente prevista no artigo 10 do CPC.
Alega que há explícita ilegalidade na decisão objeto do mandado de segurança, pois, ofendeu o principio da Não- Surpresa, não intimando a parte para se manifestar quanto à alegação que resultou do não conhecimento do Agravo de Instrumento.
Ainda, defende omissão, pois, não há recurso cabível, pois, a Vice-Presidente do TJ/MT negou seguimento ao recurso.
Ao final requer seja sanada as omissões apontadas, retificando a decisão monocrática.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022, §2o., do CPC, passo a decidir monocraticamente.
Em pese o descontentamento do Embargante, a decisão monocrática do Relator originário, Des. Sebastião Barbosa Farias se mantêm.
Isso porque não há, de fato, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão ou ainda teratologia, pois, já se pacificou no Superior Tribunal de Justiça que a aplicação do princípio da não surpresa não impõe ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa, no caso, aplicado o artigo 1.018 §2o., do CPC.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTIMAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTE. PRAZO RECURSAL. 15 DIAS ÚTEIS. INTERPOSIÇÃO POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure". - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1044597/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017)
Se não bastasse, quando da prolação da decisão ora embargada, não existia a decisão da Vice-Presidência de negativa de seguimento do Recurso Especial. Em que pese isto, em consulta ao PJE, se verifica que foi interposto Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, portanto, ainda pendente a questão, não passando da esfera de temor da parte, de que o recurso não seja admitido.
Ante todo exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cumpra-se a decisão de id. 56590997.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal